Tribunal: TCU
Processo: 001.853/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2020-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, peça 1, de 21/1/2020, por meio da qual requer que este Tribunal " atue junto ao Congresso Nacional com vistas à redução do prazo da licença remunerada para atividade política prevista no art. 86, §§ 1° e 2°, da Lei 8112/1990, de forma a compatibilizá-lo com os prazos de campanha eleitoral definidos na Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) "; Considerando que eventuais alterações no regime jurídico dos servidores da União - matéria atualmente disposta na Lei 8.112/1990 - se inserem em processo legislativo sujeito à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, inciso II, "c", da Constituição Federal, alheias, portanto, à competência outorgada ao Tribunal de Contas da União; Considerando que a Representação não está amparada em indícios de possíveis ilegalidade ou irregularidades; Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal no sentido de " não conhecer da representação, por veicular matéria que refoge à competência constitucional e legal desta Corte, com fundamento no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 " (peças 4 a 6); Considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU " de acordo com a proposta oferecida pela Unidade Técnica " (peça 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.853/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.